Tribunal: TJMT
Processo: 1005406-90.2023.8.11.0003
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005406-90.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[HERMES LEOPOLDINO DA SILVA - CPF: 968.683.501-63 (APELANTE), RILMA FERREIRA VIANA - CPF: 035.444.101-92 (ADVOGADO), PROJETO RIO VERMELHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 15.291.183/0001-19 (APELADO), GUSTAVO AUGUSTO HANUM SARDINHA - CPF: 718.782.201-44 (ADVOGADO), BRDU URBANISMO S/A - CNPJ: 12.484.905/0001-63 (APELADO), CAIO CESAR PEREIRA DA MOTA OLIVEIRA - CPF: 893.635.901-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ATRASO NA ENTREGA DE OBRA – INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL EM FAVOR DO PROMITENTE COMPRADOR – POSSIBILIDADE – TEMA 971 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

O Superior Tribunal de Justiça em julgamento representativo de controvérsia (Tema 971), pacificou a possibilidade de inversão em favor do consumidor/comprador da cláusula penal fixada exclusivamente em favor da incorporadora/construtora, nos casos de inadimplemento, afastando a cumulação com lucros cessantes e danos emergentes.

É válida a cláusula penal, porque livremente pactuada. E deixando o vendedor de cumprir com sua obrigação, ou seja, de entregar o imóvel na data aprazada, de rigor a sua manutenção.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por HERMES LEOPOLDINO DA SILVA visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação de Rescisão Contratual c.c Restituição de Valores e Indenização por Danos Morais no 1005406-90.2023.8.11.0003, movida em face de PROJETO RIO VERMELHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e OUTRO, em decisão de ID 199755692, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar rescindido o contrato particular de compromisso de compra e venda firmado entre as partes, com a restituição dos valores pagos pelo autor, em parcela única, os quais deverão ser corrigidos – juros de 1% ao mês a partir do trânsito em julgado desta decisão, e correção monetária ‘INPC’ a contar do desembolso, bem como condenou a empresa ré no pagamento da importância de R$8.000,00 (oito mil reais), a título de danos morais, com juros de 1% ao mês e correção monetária INPC, a partir da decisão. Ainda, condenou a parte ré no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento), sobre o valor dado à causa, devendo ser atualizado.

Em suas razões de Id. 199754250 a parte autora/apelante alega que a sentença combatida merece parcial reforma. Sustenta, em síntese, que a parte apelada deve arcar com o pagamento da multa de 10% (dez por cento) do valor atualizado do contrato, a título de inversão da cláusula penal. Requer, ao final, o provimento do seu apelo para ser julgado totalmente procedente o feito.

Contrarrazões devidamente apresentadas no documento Id. 199754252, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Inicialmente, anoto que as partes celebraram contrato de compra e venda de um lote, localizado no Alta Vista Parque, com prazo de entrega para 06/2021, não tendo a parte a ré cumprido o contrato e, mesmo diante do pagamento de várias parcelas, não houve a devolução dos valores.

Pois bem.

O presente recurso cinge-se quanto à possibilidade de inversão em favor do consumidor, da cláusula penal estipulada exclusivamente em favor da construtora em caso de rescisão contratual por culpa do comprador/consumidor.

O c. Superior Tribunal de Justiça definiu a tese acerca da aplicação da cláusula penal pelo Tema 971, com o seguinte teor:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA. NOVEL LEI N. 13.786/2018. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES ANTERIORMENTE À SUA VIGÊNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. CONTRATO DE ADESÃO. OMISSÃO DE MULTA EM BENEFÍCIO DO ADERENTE. INADIMPLEMENTO DA INCORPORADORA. ARBITRAMENTO JUDICIAL DA INDENIZAÇÃO, TOMANDO-SE COMO PARÂMETRO OBJETIVO A MULTA ESTIPULADA EM PROVEITO DE APENAS UMA DAS PARTES, PARA MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO CONTRATUAL. 1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 1.036 do CPC/2015, é a seguinte:
No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial.
2. No caso concreto, recurso especial parcialmente provido.” (REsp 1631485/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/05/2019, DJe 25/06/2019) (grifo nosso)

In casu
, consta na cláusula VIII - DA RESCISÃO E DAS CONSEQUÊNCIAS DO DESFAZIMENTO DO CONTRATO (Id. 199755658 - fls. 03) como multa moratória em desfavor do adquirente, o percentual de 10% sobre o valor total do contrato, vejamos:

Dessa forma, tenho que o d. magistrado de origem decidiu em desconformidade com as diretrizes traçadas no Tema 971/STJ, devendo a r. sentença ser modificada neste ponto.

A propósito:

“APELAÇÕES CÍVEIS - INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEITADA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA SENTENÇA PARA CONDENAÇÃO DA IMOBILIÁRIA - ACOLHIDA – EXTINÇÃO DA AÇÃO EM FACE DA PARTE POR ILEGITIMIDADE PASSIVA NOS TERMOS DO ARTIGO 485, INCISO VI, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - APLICAÇÃO DO CDC – ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL – INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL EM FAVOR DO PROMITENTE COMPRADOR – POSSIBILIDADE - TEMA 971 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - RESPONSABILIDADE DAS DEMANDADAS – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR DO QUANTUM MANTIDO – CONDENAÇÃO DO AUTOR NOS HONORÁRIOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO DA GLOBAL CONSULTORIA IMOBILIÁRIA E DESPROVIDO DA GINCO URBANISMO. In casu, não há dúvidas sobre a legitimidade da apelante, já que também integrou a cadeia negocial, participando da venda do empreendimento como parceira e atuando como representante das demais empresas que integram a lide. Não demonstrada a culpa da corretora pelo não cumprimento do contrato, deve ser reconhecida sua ilegitimidade passiva ao pagamento de penalidades decorrentes do contrato de compra e venda e indenização decorrente do inadimplemento, extinguindo a parte da demanda, nos termos do art. 485, VI, do CPC. Os contratos de compra e venda, com obrigação da construtora de edificar unidades imobiliárias, estão submetidos à legislação consumerista.
O c. Superior Tribunal de Justiça, em recurso repetitivo (Tema 971) reconheceu que é possível a inversão em desfavor da construtora, da clausula penal estipulada exclusivamente para o consumidor, nos casos de impontualidade na entrega do imóvel objeto do contrato de compra e venda.
Há que se reconhecer a responsabilidade da construtora pelo dano moral sofrido na espécie, em razão do descumprimento do negócio, que ultrapassou os limites do tolerável atingindo de forma exacerbada a personalidade da parte autora. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, motivo pelo qual, o quantum indenizatório fixado na sentença deve ser mantido. Se, em relação a uma parte o feito é extinto sem julgamento do mérito por ilegitimidade passiva da ré, sob a égide do princípio da causalidade, deve o autor arcar com o pagamento dos honorários do advogado vencedor, aplicando-se, sobre este o percentual sobre o valor atualizado dado a demanda, que não restou impugnado.
(N.U 0001393-63.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/11/2023, Publicado no DJE 22/11/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO DE VALORES, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E DANOS MATERIAIS – ATRASO NA ENTREGA DE OBRA – RESCISÃO CONTRATUAL POR CULPA DA VENDEDORA – DEMANDADA REVEL – RESTITUIÇÃO INTEGRAL DO VALOR PAGO – CLÁUSULA PENAL DEVIDA – TEMA 971 DO STJ – DANO MORAL CONFIGURADO – INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO – RECURSO PROVIDO. Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel por culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador, incluindo a comissão de corretagem. Inteligência da Súmula 543 do STJ. O inadimplemento contratual restou demonstrado com o atraso na entrega do imóvel na data aprazada. A inversão da cláusula penal em favor do consumidor, em caso de inadimplemento por parte do vendedor foi reconhecida em precedente vinculante do Superior Tribunal de Justiça (Tema 971 dos recursos repetitivos), devendo ser aplicado a razão de 2% sobre o valor pago. A frustração do consumidor que adquire imóvel para moradia, somada à demora injustificada da vendedora e a inclusão indevida de protesto, ultrapassa os meros aborrecimentos, causando o dano moral. Verificada a sucumbência da autora, caberá à parte adversa arcar, por inteiro, com os ônus da sucumbência.”
(N.U 1030255-46.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NÃO INFORMADO, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/02/2024, Publicado no DJE 12/02/2024)

Assim já decidi:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA – ATRASO EXCESSIVO E INJUSTIFICADO NA ENTREGA DO IMÓVEL – CULPA EXCLUSIVA DA VENDEDORA – RETORNO AO STATUS QUO ANTE – DEVOLUÇÃO INTEGRAL DA QUANTIA PAGA – SÚMULA 543 DO STJ – DANO MORAL CONFIGURADO – CLÁUSULA PENAL LIVREMENTE PACTUADA – VALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador – integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento. Inteligência da Súmula 543/STJ.
Considerando que a rescisão do contrato se deu em razão do inadimplemento contratual do empreendimento imobiliário, que não efetuou a entrega do imóvel na data aprazada, esta fica obrigada a restituir ao comprador toda a quantia desembolsada, bem como ao pagamento da multa contratual prevista na avença.
A frustração do consumidor que adquire imóvel para moradia, somada à demora injustificada da vendedora, ultrapassa os meros aborrecimentos, causando dano moral na parte que se vê impossibilitada de utilizar o bem na data estipulada para a entrega.
É valida a cláusula penal, porque livremente pactuada. E deixando o vendedor de cumprir com sua obrigação, ou seja, de entregar o imóvel na data aprazada, de rigor a sua manutenção. É permitida a inversão da cláusula penal em favor do consumidor quando comprovado que o decisum está em sintonia com os termos do contrato e os limites do pedido inicial. (TJMT - Número Único: 1004521-21.2019.8.11.0002, Quarta Câmara De Direito Privado. Relator Des(a). Rubens De Oliveira Santos Filho. Julgado em 03/05/2023)”
(N.U 1035738-57.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NÃO INFORMADO, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/03/2024, Publicado no DJE 11/03/2024)

Dispositivo.

Diante do exposto,
CONHEÇO
da apelação interposta e
DOU-LHE PROVIMENTO
para determinar que aplicação da cláusula penal, de caráter rescisório, se dê no percentual de 10% (dez por cento) do valor atualizado do contrato, nos termos entabulados entre as partes.

Inaplicável no caso em análise o § 11, do art. 85, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2024